Tribunal: CARF
Processo: 10855.724550/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724550/2013-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.039 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
TEMPESTIVIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE.
Deixa de se conhecer do recurso especial quando se verifica sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso
Especial em face de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado(a)), Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte Consbem Construções e Comércio
Ltda.) interposto em face da decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta
Seção, no Acórdão n. 1401-001.846, que negou provimento ao recurso voluntário.
O processo cuida de autos de infração de IRPJ e CSLL (ano-calendário de 2009),
relativos à desconsideração de sociedades em conta de participação criadas pelo contribuinte, na
qualidade de sócio ostensivo.
A fiscalização entendeu tratar-se de planejamento tributário abusivo e recalculou
os valores auferidos nessas sociedades (originalmente no lucro presumido), para incluir seu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724550/2013-43
Fl. 1911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.039 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724550/2013-43

resultado financeiro na apuração do lucro real do contribuinte, como se pode depreender do
seguinte trecho do TVF:

As infrações apuradas foram objeto de multa qualificada, de 150%.
Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 523 e
seguintes), na qual articulou, em síntese, os seguintes argumentos:
a) Inexistência de indícios de ocorrência de fraude;
b) Regularidade das sociedades em conta de participação constituídas;
c) Planejamento tributário lícito;
d) Impossibilidade de manutenção da multa qualificada, ante a ausência de dolo,
fraude ou simulação.
Em 25 de setembro de 2014, a 2a Turma da DRJ de Curitiba julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a impugnação (fls. 580).
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 618),
repetindo, em linhas gerais, os argumentos da impugnação.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 668) ao recurso voluntário,
pugnando pela manutenção dos lançamentos.
Em 10 de abril de 2017, a 1a Turma ordinária da 4a Câmara desta Seção, por meio
do Acórdão n. 1401-001.846, negou provimento ao recurso voluntário, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO.
Constatado que a formação de sociedade em conta de participação ocorreu sem objetivo
empresarial há de se desconsiderar sua existência para fins de incidência tributária do
IRPJ e CSLL.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 1912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.039 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724550/2013-43

Mantém-se a qualificação da multa quando constatada a ocorrência de ação,
caracterizada como fraude, visando à redução do montante do tributo devido.
Com a ciência do acórdão, o contribuinte apresentou embargos (fls. 728) e juntou
diversos documentos (fls. 728 a 1666).
Os embargos foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade de fls. 1.675.
Ciente da negativa, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 1.692), que foi
objeto do despacho de admissibilidade fls. 1.803, que lhe deu seguimento parcial, relativamente
às matérias “integralização de capital com serviços” e “multa qualificada”.
Contra o seguimento parcial o contribuinte apresentou agravo (fls. 1.821), que foi
rejeitado pela Presidente da CSRF (fls. 1.856).
O contribuinte apresentou outra petição, denominada “agravo” (fls. 1.860),
questionando o despacho de admissibilidade.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1.875) ao recurso especial do
contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
parcial pelo despacho de fls. 1.803 e seguintes, foi questionado pela Fazenda Nacional, tanto em
relação à tempestividade do pleito como em razão da inadmissibilidade da matéria
“integralização de capital com serviços”.
Em primeiro lugar, no que tange à tempestividade do recurso especial, nota-se que
o recurso foi apresentado em 30 de janeiro de 2018 (fls. 1.692/1.725) e que o contribuinte
abriu a caixa conforme despacho de fls. 1.688 em 11 de janeiro de 2018, ou seja, apesar de ter
sido atestada a tempestividade pela DRF de origem (fls. 1.800) e não sendo verificada a questão
no bojo do próprio despacho de admissibilidade, o que fez o processo ter tido todo o percurso
chegando até aqui a CSRF, certo é que, quando apresentou seu recurso especial já havia
transcorrido o decurso do prazo de 15 dias contado da ciência ocorrida em 11 de janeiro, fls,
1.688, para a interposição do recurso que seria 26 de janeiro de 2019, sendo certo que o
contribuinte apresentou seu recurso especial em 30 de janeiro.
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.039 - CSRF/1a Turma
Processo no 10855.724550/2013-43

Neste sentido, entendo ser intempestivo o recurso especial apresentado, razão pela
qual não o conheço.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital